Tribunal: TJDFT
Processo: 0721938-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CAESB - FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL - VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame, ao ser requisitada a vistoria na residência da autora, a empresa ré teve acesso ao hidrômetro, momento em que deveria ter verificado o seu correto funcionamento. Não se trata de necessidade de realização de perícia, mas sim de aplicação da regra processual sobre ônus da prova de cada parte a fim de comprovar seu respectivo direito. PRELIMINAR REJEITADA.

2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

3. Narra a autora que a média de consumo mensal de água em sua residência é de aproximadamente 8m3, pelo qual paga o valor médio de R$ 95,08, mas que as faturas referentes aos meses de janeiro a junho de 2021 apresentaram o consumo injustificado de até 190m3 e valor para pagamento de R$ 7.849,24 a R$ 260,31. Afirma que com base no seu consumo médio, seriam incompreensíveis as cobranças do referido período.

4. Alega que solicitou vistoria da CAESB, a qual não constatou qualquer irregularidade no hidrômetro. Relata que o consumo retornou ao parâmetro normal a partir do mês de julho de 2021, o que indicaria falha no fornecimento de água pela ré. Requer a revisão do valor das faturas respectivas ao período de janeiro a junho de 2021, considerando a média dos valores dos consumos dos meses anteriores, e a condenação da ré na obrigação de se abster de suspender a prestação dos serviços e de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes; no pagamento de indenização por danos morais.

5. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistente o débito de R$ 10.568,52, cobrado indevidamente pela parte ré e condená-la a revisar as faturas de janeiro a junho de 2021 para o valor de R$ 95,08 mensais. Outrossim, julgou procedente em parte o pedido contraposto para condenar a parte autora a pagar à parte ré a quantia de R$ 3.408,96, o que ensejou a interposição do presente recurso manejado apenas pela requerida.

6. É incontroverso o fato de que o consumo mensal médio da autora é de aproximadamente 8 m3, pois afirmado na petição inicial e não impugnado pela requerida, além de evidenciado no documento de ID Num. 33018271 - Pág. 1; que a leitura realizada em 16/01/2021 apontou o consumo de 190m3; e que as leituras realizadas em fevereiro, abril, maio e junho de 2021, nos dias 15/02/2021, 16/04/2021, 18/05/2021 e 17/06/2021 ainda apresentaram volumes de consumo muito superiores à média, 39m3, 48m3, 48m3, 41m3 e 23m3, respectivamente, sendo que a de março não foi medida em virtude do imóvel estar fechado; que voltaram apresentar o consumo padrão de água, no caso de 10m3, respectivamente em julho e agosto de 2021 (ID Num. 33018268 - Pág. 4).

7. Também é fato que a autora apresentou reclamação junto à empresa ré, solicitando a revisão das faturas referentes aqueles meses, sendo que o preposto da ré realizou visita técnica na qual não constatou anormalidades no hidrômetro (ID Num. 33018272 - Pág. 2).

8. Assim, constata-se que, mesmo ciente de eventual erro de medição no hidrômetro instalado na residência da autora, não o levou para a aferição, certificando apenas que o “hidrômetro apresentou bom funcionamento” (ID 30086573 - Pág. 1 e ID Num. 33018271 - Pág. 1). Inobstante as alegações da empresa ré, esta não realizou qualquer aferição no hidrômetro nem trouxe aos autos qualquer prova ou indício de que o aparelho medidor estaria funcionando em condições regulares, ou que houve algum vazamento interno a justificar a cobrança.

9. Cabe à empresa de abastecimento não só o ônus de provar que forneceu a água na exata medida do cobrado na fatura mensal, como também a correta leitura do hidrômetro, e ainda, o perfeito funcionamento daquele medidor a fim de afastar sua responsabilização pela má prestação do serviço. A mera alegação de que a leitura do hidrômetro está correta, desprovida de qualquer aferição no aparelho de medição à época do questionamento do consumidor não merece prosperar.

10. Quanto ao valor da condenação relativa ao pedido contraposto, em R$ 3.408,96, não há falar em majoração para R$ 5.455,50 (ID Num. 33018291 - Pág. 7), como quer a recorrente, pois não há incorreção. Isso porque tal condenação se baseia na demonstração dos valores totais efetivamente inadimplidos pela consumidora até a data do documento comprobatório (ID Num. 33018270 - Pág. 1), contemplando-se no somatório as faturas objeto de discussão nestes autos, já com o valor revisado de R$ 95,08 cada uma. Impõe-se acrescentar, entretanto, o esclarecimento de que a obrigação do pagamento das prestações que se venceram a partir do mês seguinte da planilha (10/2021), por força do artigo 323, do Código de Processo Civil, estão implicitamente assegurados.

11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.